Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714647-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLOS MARCELO TEIXEIRA DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 47516423) que não reconheceu o excesso de execução alegado pelo apelante. O BANCO DO BRASIL, enquanto apelante, submeteu ao mesmo tempo duas razões separadas (ID 47516436 e ID 47516437), cada uma com fundamentos e propósitos distintos. Intimado a se manifestar, o apelante suscitou na petição de ID 48994535 que apenas a apelação de ID 47516437 fosse considerada. É o relatório do necessário. Decido. Na análise do recurso de apelação interposto, verifica-se a apresentação de duas razões distintas e não relacionadas. Embora o apelante alegue erro de sua parte, esse procedimento infringe não só o princípio da unirrecorribilidade, que determina que a cada decisão corresponda um único tipo de recurso específico, mas também o princípio da dialeticidade, que exige que o recurso mantenha uma relação dialógica com a decisão recorrida, articulando de maneira clara e precisa as razões do desacordo. Esta violação dos princípios fundamentais compromete gravemente o exercício do contraditório, pois a inclusão de duas razões diferentes no mesmo recurso obstrui a compreensão exata das questões debatidas. Essa complexidade cria barreiras à adequada manifestação da parte contrária, infringindo a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, consagradas no artigo 5o, LV da Constituição Federal. Adicionalmente, surge a questão da falta de interesse recursal. Como mencionado no despacho de ID 48744678, nas razões apresentadas sob o ID 47516436, o apelante indica um valor devido de R$437.202,19, quantia consideravelmente superior à executada. Por outro lado, nas razões vinculadas ao ID 47516437, o apelante reclama um excesso de execução de R$ 1.214,07, valor já expressamente renunciado na primeira instância. A falta de interesse recursal se manifesta claramente, pois a questão relativa ao excesso de execução já foi resolvida, e o valor em questão foi abandonado pelo apelado. A aderência estrita às normas e princípios processuais é necessária para preservar a integridade, clareza e eficácia do sistema judiciário, reiterando-se a necessidade de sua observância rigorosa por todas as partes envolvidas no processo. Deste modo, em virtude da desconsideração dos princípios da unirrecorribilidade e da dialeticidade, e tendo em vista a afronta ao contraditório decorrente, além da manifesta falta de interesse recursal, observo a impossibilidade de conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de apelação, com amparo no que dispõe o art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator